Tribunal: TJDFT
Processo: 0712587-84.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. TEMA 986 DO STJ. LEI COMPLEMENTAR No 194/2022. ADI No 7.195/DF. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta em Mandado de Segurança, mantendo sentença que denegou a segurança pleiteada, com resolução de mérito. A embargante alega omissão quanto à incidência do ICMS sobre TUST e TUSD, à eficácia da LC no 194/2022 e à ausência de trânsito em julgado dos precedentes do Tema no 986 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à eficácia da LC n.o 194/2022, à pendência de julgamento da ADI no 7.195/DF e à ausência de trânsito em julgado dos precedentes do Tema n.o 986 do c. STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificada a omissão no acórdão quanto à menção à ADI no 7.195/DF, que suspendeu os efeitos da LC n.o 194/2022, permitindo a incidência do ICMS sobre TUST e TUSD até decisão final do STF.
4. A pendência de julgamento da ADI no 7.195/DF não justifica o sobrestamento do feito, pois a liminar concedida suspendeu a eficácia da norma que excluía a incidência do ICMS.
5. A tese firmada no Tema no 986 aplica-se ao caso concreto, pois a demanda foi ajuizada após a data de corte fixada na modulação dos efeitos (27.03.2017), não se enquadrando em nenhuma das exceções previstas.
6. Embargos acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A pendência de julgamento da ADI no 7.195/DF não impede a aplicação da tese firmada no Tema no 986 do STJ. 2. A liminar concedida na ADI suspendeu a eficácia da LC n.o 194/2022, permitindo a incidência do ICMS sobre TUST e TUSD.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, inc. I, 1.022, p.ú; LC, art. 13, inc. I, § 1o, incs. I e II, alínea “a”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT, REsp 1.699.851/TO, REsp 1.734.902/SP, Tema no 986.